Tribunal: TJDFT
Processo: 0043512-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
2 – “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
3 – A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no § 11 do art. 85 do CPC não é devida quando a parte obtém êxito em sua pretensão recursal, ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão atacada, aplicando-se tão somente quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, consoante a tese fixada no Tema 1059 dos Recursos Repetitivos.
4 – Constatada a ocorrência do erro material, há que se integrar o acórdão recorrido para corrigi-lo.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.